Tribunal: TJES
Processo: 5010343-34.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010343-34.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE CRAVO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REGULAR. INFORMAÇÕES CLARAS NO TERMO DE ADESÃO. USO POSTERIOR DO CARTÃO PARA COMPRAS PELO CONSUMIDOR. CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA PRESUMIDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO AFASTADO. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

__________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de recurso inominado interposto por JORGE CRAVO DA SILVA contra sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Guarapari/ES que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização ajuizada em desfavor de BANCO DAYCOVAL S/A.

Sustentou ter sido induzido a acreditar que contratava empréstimo consignado simples, quando, na verdade, aderiu a um cartão de crédito (RMC). A sentença de origem julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade da contratação e a ausência de dano moral. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, reiterando as teses iniciais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A gratuidade de justiça foi deferida em primeiro grau, mantendo-se neste juízo.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

A controvérsia cinge-se à validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, notadamente se houve vício de consentimento apto a anular o negócio jurídico.

As provas dos autos são cristalinas. O Termo de Adesão traz, em destaque e em letras garrafais, a expressão:
"TENHO CIÊNCIA QUE ESTOU CONTRATANDO UM CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO"
. O documento foi assinado eletronicamente com biometria facial, conforme protocolo de assinatura, em conformidade com a Lei nº 14.063/2020. Não há indício de fraude ou de falha no dever de informação.

Ademais, as faturas do cartão juntadas pelo recorrido demonstram que o recorrente não se limitou a receber o pré-saque de R$ 1.380,00. Realizou compras em estabelecimentos como
Auto Posto Verão
e
Mercado Livre
, além de efetuar pagamentos voluntários de faturas. Esse comportamento é incompatível com a alegação de desconhecimento ou de vício de consentimento. Aplica-se, aqui, o princípio da
venire contra factum proprium
, pois o consumidor usou o produto contratado, não podendo, posteriormente, negar sua validade.

Portanto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, que permite ao relator adotar a decisão recorrida como razão de decidir.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)